Tribunal: TJMT
Processo: 1004491-41.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004491-41.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), EDNEUZA SOARES ROCHA - CPF: 453.977.321-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO – FALTA DE ÁGUA RECORRENTE - FORNECIMENTO DE CAMINHÃO PIPA – DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. A falha na prestação de serviço público de abastecimento de água, que coloque em risco a saúde da usuária, passa do mero dissabor do cotidiano, de modo a caracterizar dano moral sujeito à reparação.

2. Quando arbitrada em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ÁGUAS DE PRIMAVERA S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, de no. 1004491-41.2020, ajuizada por EDNEUZA SOARES ROCHA, julgou procedente o pedido inicial e, assim, condenou a requerida ao pagamento do quantum de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Apelante alega a existência de excludente de responsabilidade, ao argumento de que a falta de água se deu pela forte crise de seca que acometeu a região.

Narra que, embora admitida a existência de problemas no abastecimento de água, é de se considerar que toda assistência foi prestada à apelada, máxime com o fornecimento de caminhões pipas sempre que solicitados.

Aduz que a responsabilidade de zelar pelas instalações internas da residência é do usuário e não da concessionária prestadora de serviços públicos.

Afirma que a apelada não comprovou que sofreu abalo moral passível de reparação, razão pela qual pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou reduzida para um patamar justo e razoável.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para a apelada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 218455688)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a requerente Edneuza Soares Rocha ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais, em face de Águas de Primavera S/A, em razão da má prestação de serviços de abastecimento de água fornecido pela requerida.

Relatou que, devido à crise de seca que assolava a região, solicitou caminhão pipa à requerida, porém, para sua surpresa, a água fornecida não era apropriada para o consumo, estava turva, suja e com forte odor.

Disse que, apesar de fervida, a água lhe causou grande mal-estar, sendo necessário ser encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, para tratamento.

Com base nessas narrativas, postulou pela condenação da concessionária prestadora de serviços públicos de abastecimento de água ao pagamento de indenização pelos danos de ordem moral experimentados.

Em sua defesa a requerida rechaçou as argumentações da requerente, alegando que não cometeu qualquer ilicitude passível de reparação por danos morais.

Disse que a falta de água foi decorrente da crise de seca na região. Forneceu caminhão pipa à usuária. Falou que em uma das vezes que enviou caminhão pipa, a caixa d’água do imóvel da requerente estava suja, porém, mesmo não sendo de sua responsabilidade, efetuou a limpeza.

Nessas razões, pugnou pela improcedência da ação.

Depois de impugnada a contestação, foi realizada audiência de instrução e julgamento com oitiva de testemunhas, seguida da apresentação das alegações finais.

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Apesar das fartas argumentações, da análise dos documentos carreados aos autos – imagem de vídeo, fotos; sobretudo os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, evidencia-se a falha na prestação de serviços cometida pela requerida, que expôs a saúde da consumidora ao risco, ao fornecer produto impróprio para o consumo, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código Consumerista.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

E para que dúvidas não remanesçam, trago à baila excertos dos depoimentos prestados pelas testemunhas:

Misael Rodrigues Montalvão, disse que:

- É vizinho da autora, mora na região há 22 anos;

- A falta de água era frequente;

- A Concessionária fornecia água suja para a população;

- A requerente havia feito a limpeza da caixa d’água para ser colocada água do caminhão pipa.

Leandro Silva de Sena, falou que:

- Morou na casa de sua irmã, que era inquilina da requerente;

- Não tinha condições de usar a água fornecida pela requerida em caminhão pipa, era muito escura.

Romário Gonçalves Meira da Silva, disse que:

- É inquilino da requerente;

-Falta água com frequência;

- Foi enviado caminhão pipa, mas a água estava muito suja, só o barro (sic...);

- A caixa d’água estava limpa, a requerente que limpou.

Com efeito, reconhecida a falha na prestação de serviços, passo a análise do dever de indenizar.

A indenização por dano moral que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Sobre esse assunto, leciona Yussef Said Cahali:

“Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado em cada caso. O atentado ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude ou expressividade para ser reconhecido como dano moral, não bastando um mal estar trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade. Haveria, por assim dizer, um limite mínimo de tolerabilidade a partir do qual a lesão se configura como relevante e prejudicial, hábil/suficiente a embasar a responsabilidade indenizatória. Haveria como que um “piso” de incômodos, inconveniente e desgostos a partir dos quais se configura o dano moral indenizável”. (Dano Moral. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 53).

Nesse contexto, não pairam dúvidas de que os transtornos vivenciados pela consumidora com a falha na prestação de serviço público da requerida, colocando a saúde da usuária em risco, com o fornecimento de produto impróprio para o consumo, passaram do mero dissabor do cotidiano, de modo a ensejar a condenação da concessionária ao pagamento de indenização pelos danos de ordem morais suportados pela requerente.

Em casos análogos nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ALIMENTO IMPRÓPRIO AO CONSUMO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA – REQUISITOS

ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL– DANOS MORAIS CONFIGURADOS - NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM –– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

À exegese da teoria do risco do negócio ou da atividade, explicitamente albergada pelo art. 12 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelas vicissitudes empresariais que envolvem o fornecimento inapropriado de gêneros alimentícios, ou seja, independente da existência de culpa.

Demonstrado o defeito do produto produzido pela parte ré e colocado no mercado sem a segurança normalmente esperada, não há que se falar em ausência do nexo de causalidade entre o produto vendido e o mal-estar alegado.

Os danos morais são evidenciados com a exposição do consumidor à ingestão de alimento impróprio para seu consumo.

Considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido a fim de não patrocinar a captação ou exagero de vantagem.- (N.U 1004075-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 12/07/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CORPO ESTRANHO (INSETO) ENCONTRADO NO ALIMENTO – INGESTÃO COMPROVADA DE PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO – RISCO À SAÚDE – DANO MORAL EVIDENCIADO –MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – DESCABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –

RECURSO DOS AUTORES PROVIDO – APELO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

O consumidor que adquire e ingere produto impróprio para consumo deve ser indenizado. Hipótese em que um inseto foi encontrado numa esfiha.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que, se o quantum fixado na sentença para a reparação foi aquém do estabelecido pelo Tribunal em casos semelhantes, comporta majoração.

Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, sendo inviável a condenação de multa por litigância de má-fé. (N.U 1028966-49.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Constatado o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à reformatio in pejus.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, porém, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, ante a falta da apresentação das contrarrazões pela parte requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024